Tribunal: TJBA
Processo: 8075552-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075552-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NAILTON ALMEIDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como NAILTON ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA CRIME CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal. A impetração visa revogação da custódia alegando excesso de prazo na instrução e ausência de fundamentação idônea, apontando condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. em debate a)
a
ausência
de fundamentação no decreto preventivo e condições pessoais favoráveis a
revogação
; b)

o
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

III. Razões de decidir

3.
As alegações referentes à ausência de fundamentação do decreto prisional e às condições pessoais do paciente consubstanciam mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por esta Corte no Habeas Corpus n. 8026167-29.2025.8.05.0000, o que impede o conhecimento destas matérias. 4. Não se verifica desídia estatal na condução do feito. A instrução processual encontra-se encerrada, aguardando-se apenas diligências cartorárias para apresentação de alegações finais. Aplicação da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
5. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a impetração de
habeas corpus
e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

1. Reiteração de matéria já denegada. 2. Não
há excesso de prazo quando a instrução se encontra encerrada, segundo Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO
PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

HC Nº
8075552-43.2025.8.05.0000
–
CANDEIAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8075552-43.2025.8.05.000
0
, da Comarca de
Candeias
/BA, impetrado pelo Dr.
Elismar
Messias dos Santos OAB/DF 21417
, em favor de MEISE COUTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento parcial e, nessa extens
ão,
c
onhecer
parcialmente

o
habeas corpus
ne
ssa extensão denegar
a ordem impetrada,
n
a forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relato
r